Tribunal: TJBA
Processo: 8017549-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017549-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLAN MACHADO MARTINS

Advogado(s)
:
TANIA MARIA FERREIRA BITTENCOURT, CARLA FAGUNDES SANGIOVANNI, MARCELA FAGUNDES NASCIMENTO, SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA

APELADO: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE BRITO FARIA, ANDRE ALEXANDRO CARVALHO QUEIROZ

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL SUBLOCADO ILEGALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Com base
no Termo de Viabilidade de Localização (TVL) e no alvará de Funcionamento, o magistrado considerou demonstrada sublocação, situação vedada no contrato entabulado entre as partes,
inexistindo contraprova capaz de desconstituir esse fato,
não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.
Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada.

II- Mérito. Restou demonstrado que o imóvel estava na posse direta de terceiro estranho ao negócio locativo, circunstância violadora do art. 51, III, c/c o art. 71, I da Lei n. 2.245/91. Neste recurso, o apelante nem acostou documento ou mesmo alegou circunstância capaz de elidir a sublocação, deixando de provar, mais uma vez, que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a renovação do contrato de locação comercial.

III- APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
ALLAN MACHADO MARTINS
em face da sentença proferida no Juízo da

5ª Vara Cível de Salvador,

nos autos
Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial,
ajuizada em desfavor de

DAVINA DIAS DA SILVA
, representada por
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)